Tribunal: STF
Processo: HC 203878
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 611.391/SE - eDOC 12):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO MANDAMUS. IGUALDADE DE OBJETO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PRETENSÃO DE DUPLA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A reiteração das razões manifestadas em nova impetração, quanto à mesma ação penal, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça de matéria já analisada anteriormente, dado que indica o não cabimento da insurgência. 
    II - No caso, esta Corte Superior já afastou o aventado excesso de prazo, nos autos do HC n. 634.064/SE, por decisão publicada em 2/2/2021, tornando inviável o conhecimento da presente ordem. 
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se o relaxamento da prisão preventiva, decretada em 19.7.2018, ante o excesso de prazo na formação da culpa, bem como por encontrar-se o acusado em risco de infecção pelo COVID-19 no ambiente prisional.
    Em 29.6.2021, indeferi a liminar e solicitei informações ao juízo da causa, bem como abri vista dos autos ao Ministério Público Federal (eDOC 16).
    As informações foram prestadas (eDOC 24). A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração, em parecer assim ementado (DOC 26):
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.“
    Em 6.8.2021, solicitei novas informações ao juízo singular (eDOC 28), as quais foram apresentadas em 2.9.2021 (eDOC 35).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso concreto, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    Na espécie, entendo que resta evidenciado retardamento injustificado na tramitação da ação criminal.
    O juízo singular apontou a sequência de atos praticados no curso da referida ação e justificou o retardo processual nos seguintes termos (eDOC 24):
    “1) Perlustrando os autos, observa-se que a presente ação fora iniciada através do AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTEnº 108/201, efetuada no dia 20 de julho de 2018, lavrado pela Autoridade Policial em desfavor de JOSÉ CLÁUDIO MÁRCIO SILVA SANTOS, vulgo “BASTIÃO”e YNNADATYCHA SANTOS CASTRO, vulgo “NININHA”, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Homologado o flagrante este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente por meio da decisão fundamentada no processo nº 201856501286, nos seguintes moldes: 
    (…) 
    2) Finalizado o inquérito policial a autoridade policial indiciou o ora paciente, JOSÉ CLÁUDIO MÁRCIO SILVA SANTOS e YNNADATYCHA SANTOS CASTRO, pelo crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme fls. 79/105.
    3) Ato contínuo, o Ministério Público, por seu Presentante atuante nesta Vara, ofertou Denúncia em 28/08/2018, às fls. 114/117, em desfavor de JOSÉ CLÁUDIO MÁRCIO SILVA SANTOS e outros, sendo o ora paciente incurso nas reprimendas do art. 33, caput, e 35, caput , da Lei n° 11.343/2006 c/c art. 69, do CP (tráfico e de entorpecentes e associação para fins de tráfico).
    (…) 
    5) A Denúncia foi recebida por este Juízo em 14/10/2018, conforme decisão de fls. 192/118, concedendo-se a prisão domiciliar à ré YNNADATYCHA SANTOS DE CASTRO, em razão de decisão vinculante proferida no HC Coletivo nº 143641/SP, bem como fora extinta a punibilidade do réu Marcos Paulo Cardoso, em razão de seu óbito atestado nos autos.
    (…) 
    8) Expedida carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação em 08/03/2019, à fl. 345, tendo sido devolvida apenas em 07/08/2019, à fl. 529, o que impediu a realização da audiência de instrução para a oitiva das testemunhas de acusação, qualificação e interrogatório dos réus.
    (…)
    11) A realização da audiência de instrução designada para o dia 02/10/2019 restou frustrada ante a ausência justificada do Promotor de Justiça atuante nesta Vara, fl. 733.
    12) Em 10/10/2019, foi proferida decisão indeferindo a revogação da prisão preventiva formulado às fls. 715/724, do réu JOSÉ CLÁUDIO MÁRCIO SILVA SANTOS, tal como indeferido o pedido de revogação da prisão domiciliar da ré YNNADATYCHA SANTOS DE CASTRO. Por fim foi redesignada a audiência de instrução para o dia 03/12/2019, às fl. 764/769.
    13) Audiência de instrução realizada no dia 03/12/2019 (termo às fls. 797/798), momento em que foram colhidos os depoimentos da testemunha Thais Ariadna dos Santos Lapa, bem como qualificados os réus José Cláudio Márcio Silva Santose Ynnadatycha Santos de Castro. Ainda, o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas que faltaram a assentada, requerendo diligências.
    (…)
    15) Expedida carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação em 17/02/ 2020, à fl. 826.
    16) Em 11/05/2020, foi proferida decisão REAVALIANDO A PRISÃO PROVISÓRIA em face da Recomendação nº 62/2020, em 17 de março de 2020, que estabelece a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 e, indeferindo a revogação da prisão preventiva do réu JOSÉ CLÁUDIO MÁRCIO SILVA SANTOS pleiteada às fls. 849/853, tal como indeferido o pedido de revogação da prisão domiciliar da ré YNNADATYCHA SANTOS DE CASTRO, fl. 874/876.
    17) Devolução de Carta Precatória nº 202021900154, às fls. 894/899, informando que restou impossibilitado o seu cumprimento devido à Pandemia do Covid-19.
    (…)
    23) Cota Ministerial às fls. 998/999, na qual pugnou o órgão ministerial pela expedição de nova carta precatória ao Juízo da 9ª Vara Criminal de Aracaju, com intuito da oitiva de Ricardo Pereira Santana, Edivaldo José Ornelas Filho e Nélio Bicalho Pessoa Júnior.
    24) Conforme certidões às fls. 900, 941, 969 e 976, os autos aguardavam o cumprimento da Carta Precatória de nº 202020400136 na 4ª Vara Criminal de Aracaju.
    (…)
    26) Considerando que a Carta Precatória à 9ª Vara Criminal de Aracajufl. 1.020 não obteve êxito, foi determinada a intimação das testemunhas Ricardo Pereira Santana, Edivaldo José Ornelas Filho e Nélio Bicalho Pessoa Júnior, a fim de saber se estes possuiriam recursos que possibilitem participação telepresencial em audiência por videoconferência.
    27) Reavaliação de prisão provisória de JOSÉ CLÁUDIO MARCIO SILVA SANTOS e EVERTON SILVA MARTEIS, às fls. 1.034/1.036, onde foi mantida a custódia dos mesmos por subsistirem os motivos que ensejaram sua decretação.
    28) Destarte, fora acostada a informação às fls. 1.037/1.041, de que, na 4ª Vara Criminal de Aracaju, já ocorreu a oitiva das testemunhas Nélio Bicalho Pessoa Júnior e Ricardo Pereira Santana, e que a oitiva da testemunha Edivaldo José Ornelas Filho será realizada na data 05/04/2021, fato que denota a proximidade do término da instrução do presente processo.
    (…)
    31) Designada audiência para o dia 21/07/2021, às 12h30min, para o interrogatório do réu EVERTON SILVA MARTEIS às fls.1261/1263.
    32) Registro que findo o interrogatório do réu EVERTON SILVA MARTEIS e não havendo requerimento de diligências pelas partes e, posteriormente, apresentadas as alegações finais tanto pela acusação e quanto pela defesa, a sentença será proferida no prazo legal.
    33) Registro, por fim, que a demora na conclusão do processo foi devido à quantidade de réus e de testemunhas a serem inquiridas através de carta precatória, tal situação, que, por si só, tornaria o feito complexo, foi, principalmente, agravada pelo período pandêmico vivido, o que, , justifica a in casu demora na conclusão da instrução processual. Porém, apesar disso, para o deslinde do feito resta apenas o interrogatório de 1 (um) réu, que está marcado para este mês de julho, para, após acostadas as derradeiras alegações, prolação da sentença.
    (…)”
    Requisitadas informações complementares, o magistrado noticiou o seguinte (eDOC 35):
    “Consoante informado em manifestação remetida por este juízo ao excelso pretório em 12/07/2021, para conclusão da fase instrutória da presente ação penal resta apenas o interrogatório do corréu EVERTON SILVA MARTEIS, o qual fora anteriormente agendado para o dia 21/07/2021, às 12:30h, uma quarta-feira, contudo, tendo em vista que este Magistrado acumula a titularidade desta 2ª Vara Cível e Criminal de Propriá com a jurisdição eleitoral da 19ª Zona Eleitoral do Estado de Sergipe, na qual, por medida de gestão interna, tendo em vista a aproximação do ano eleitoral, reservou-se as quartas-feiras para a realização de audiências eleitorais; ocorreu, portanto, choque de pauta e necessidade de remarcação da assentada para interrogatório do réu para o dia 28/09/2021, às 09:00 horas. 
    Saliento que, em razão de se tratar de réu preso, buscou-se agendamento do interrogatório para a data mais próxima disponível, em atenção à prioridade de tramitação conferida pela lei, no entanto, em razão do atual estágio pandêmico, encontramos óbice também na dificuldade de agendamento de audiência por videoconferência junto ao presídio em que se encontra custodiado o acusado, sendo a data supramencionada (28/09/2021) a mais próxima disponível.”
    Como se vê, o paciente está preso preventivamente desde 19.7.2018. Durante o curso da fase instrutória da ação penal, foram realizadas diversas audiências, não sendo possível chegar-se ao encerramento da instrução em nenhuma das oportunidades. De fato, o que se verifica é que o término da referida fase processual foi postergado reiteradamente por motivos alheios à defesa do acusado.
    Nesse contexto, chama a atenção o fato de que, em que pese tenha o juízo informado que “para conclusão da fase instrutória da presente ação penal resta apenas o interrogatório do corréu EVERTON SILVA MARTEIS”, consta das informações que a audiência em que seria realizada a oitiva do acusado, que estava agendada para 21.7.2021, foi cancelada em razão da indisponibilidade horária do magistrado titular da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Propriá/SE, tendo o interrogatório sido remarcado para 28.9.2021, mais de dois meses após a data em que originalmente agendado.
    Com efeito, considerando-se de o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 3 (três) anos, e que sequer houve a conclusão da fase instrutória do feito, o andamento processual até então imprimido pelo magistrado da causa não atende à diretriz da duração razoável do processo.
    Corroborando esse entendimento, transcrevo excerto do parecer do Ministério Público Federal, que opinou pela concessão do habeas corpus impetrado em favor do paciente no âmbito do STJ (eDOC 10, p. 3):
    (...)
    Observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 20/07/2018, ou seja, há aproximadamente 2 anos e 6 meses. E, segundo o Magistrado, nas informações referidas, o retardo da marcha processual deveu-se à complexidade da causa, “diante da quantidade de réus e de testemunhas a serem inquiridas através de cartas precatórias”, bem como a “quantidade de pedidos de revogação da prisão preventiva”. 
    Entretanto, a despeito dessas circunstâncias (destacando que são 4 os réus), que devem sim ser consideradas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que havendo transcorrido extenso prazo - 2 anos e 6 meses desde a prisão -, apenas uma audiência foi realizada até agora, não havendo, segundo as informações prestadas, perspectiva de encerramento da instrução processual. 
    Nesse contexto, a prisão cautelar transveste-se do caráter de verdadeira antecipação de pena, sem que se possa atribuir à Defesa qualquer responsabilidade pelo excessivo alargamento do prazo, que, como dito, ainda não possui perspectiva objetiva de ultimação. 
    Caracterizado, portanto, ilegal excesso de prazo para a formação culpa, fica superada a alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar. 
    (...)
    Desse modo, concluo que a autoridade coatora não apresentou razões a justificar o alongar da marcha processual, que, permanecendo nesse passo, estender-se-á ainda por considerável marco temporal. Nessa perspectiva, depreende-se que o caminhar processual é demasiado. Resta, portanto, caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, sem perspectiva de cessação da coação ilegal. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura de José Cláudio Márcio Silva Santos, salvo se preso por outro motivo.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Propriá/SE. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente